Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', DO CP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
2. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
3. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II do CP, devendo a primeira ser afastada.
4. No julgamento do Tema repetitivo n. 983, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1643051 MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). 4.1. Na hipótese, o réu cometeu crime de estupro de vulnerável contra crianças de 3 e 9 anos à época dos fatos, abusando da relação de doméstica e familiar. Inegável, portanto, a ofensa à dignidade sexual das vítimas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.